Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA NO PLANTÃO. DECISÃO CASSADA. MANDADO DE BUSCA E APREENÇÃO EXPEDIDO NO ÂMBITO DA “OPERAÇÃO COLÔMBIA”. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa – “Operação Colômbia”.
2. Além da relevante quantidade de droga apreendida, os elementos investigativos – que evidenciam o envolvimento do Paciente com associação criminosa e dedicação ao tráfico de drogas – indicam a sua periculosidade social e preconizam o aprisionamento cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção da segregação, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois necessária a custódia cautelar para manutenção da ordem pública.
4. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA.